Tribunal: TJSP
Processo: 2061764-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL NO POLO PASSIVO. Regularidade. A despeito das alegações deduzidas pela agravante, não se vislumbra razão alguma para a atual cogestora do Hospital Geral de Carapicuíba figurar na qualidade de assistente litisconsorcial passivo, tendo em vista que os fatos decorrentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL NO POLO PASSIVO. Regularidade. A despeito das alegações deduzidas pela agravante, não se vislumbra razão alguma para a atual cogestora do Hospital Geral de Carapicuíba figurar na qualidade de assistente litisconsorcial passivo, tendo em vista que os fatos decorrentes do propalado erro médico ocorreram durante a cogestão da parte agravante. No mais, inexiste indicativo algum de que a Fundação do ABC assumirá a responsabilidade de arcar com a indenização pleiteada nesta contenda, em caso de eventual decreto condenatório, visto que não será atingida direta e/ou de forma reflexa pela sentença. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.